Tribunal: TJES
Processo: 5003659-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003659-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDSON ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA MENSAL SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL.
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA
CORRENTE.
TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA.
SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS MENSAIS.

DECISÃO MANTIDA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

1.

C
onsiderando que não se pode exigir da parte autora prova negativa, isto é, de que não contratou com o banco, bem como das circunstâncias do presente processo, aliada aos demais elementos de prova existentes nos autos, tenho como suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado na inicial, relativo à prática abusiva do banco agravante.

2.
A
contratação realizado pelo autor da ação possui periodicidade determinada das parcelas descontadas em folha de pagamento, circunstância diversa da contratação de cartão de crédito, cujos descontos de anuidade, ainda que diluídos mensalmente, são pagamentos sem qualquer limitação temporal.

3.

N
a eventualidade da constatação de que o ajuste foi legítimo no curso da instrução processual, não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, principalmente considerando a consignação do empréstimo diretamente na folha de pagamento do agravado.

4
.

Quanto ao pedido do agravante para que seja oficiado a fonte pagadora (INSS) do agravado para proceder a suspensão dos descontos, verifica-se que essa iniciativa é do próprio agravante, não podendo atribuir ao Poder Judiciário esta obrigação. Raciocínio em sentido diverso somente se justificaria se, ao tentar realizar as diligências necessárias, houvesse a comprovação de que o órgão se negou a suspender o desconto ou descumpriu a decisão proferida pelo juízo a quo, o que não ocorreu.

5
.

O
montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de astreintes não se mostra excessivo, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em especial porque o contrato na modalidade de “empréstimo consignado” o qual o agravado alega que contratou foi realizado no valor de R$ 5.402,65 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), com descontos mensais de R$ 230,96 (duzentos e trinta reais e noventa e seis centavos), que já somam R$ 12.102,92 (doze mil, cento e dois reais e noventa e dois centavos) sem previsão de término.

6
.

No tocante a forma de incidência da multa (astreintes), observa-se correto o entendimento do juízo a quo que a fixou de forma diária, na medida em que o CPC em seu artigo 537 e § 4º, dispõe que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer poder ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento.

7
.
Quanto ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, nota-se que a medida não é complexa (suspensão de desconto em folha de pagamento), mormente porque não resta demonstrada a existência de empecilhos que obstem o cumprimento da decisão tal qual foi determinada.

8
.

Recurso
de agravo de instrumento
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, t
rata
-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A

contra
a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES,
da lavra da
Dra. Walméia Carvalho Pepe de Moraes, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada pelo agravado
EDSON ANTÔNIO DA SILVA
em face do agravante, que acolheu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado relativos ao contrato nº 47690243, abstendo-
se
de incluir o seu nome perante o SISBACEN/SCR e outros registros de proteção ao crédito e se abstenha de fazer ofertas de novos empréstimos ao autor, sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese,
que
:
I
) não há elementos que permitam respaldar a tentativa da parte autora, ora agravada, de atrair para si a condição de vítima, no intuito de suspender os pagamentos;
II
)
há a
necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador
com o fim coercitivo, à parte agravante, para o pagamento da dívida
;
III
)
está ausente a
fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação;
IV
)
é
necessária a redução da astreintes para montante justo e equânime, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa, bem como fixado por desconto efetuado.

Assim,
pede
a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
N
o mérito,
pugna pelo
provimento
do agravo de instrumento
para reformar a tutela deferida e fixar prazo razoável para cumprimento da obrigação e reduzir o valor do teto da multa.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID n. 5375004).

O
agravad
o
apresentou contrarrazões no ID n. 4865926 requerendo seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento e passo à análise de suas razões.

Ao que se depreende dos autos originários, a parte requerente alega, em síntese, que celebrou com o banco agravante um contrato de empréstimo consignado para obtenção da importância de R$ 5.402,65 (cinco mil quatrocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), cujo valor fora depositado em sua conta, sendo-lhe informado que o adimplemento dar-se-ia por meio de desconto de parcelas fixas consignado nos seus rendimentos, entretanto, passados mais de 05 (cinco) anos os descontos ainda permaneciam, ocasião em que buscou esclarecimentos da instituição financeira ocasião em que fora informado que o serviço contratado foi de cartão de crédito consignado sem previsão término dos descontos. Razão pela qual requereu a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário referente ao contrato aqui discutido.

O juízo a quo em decisão saneadora deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Examinando detidamente os documentos contidos no processo originário e as peças processuais
d
e ambas as partes, v
erifica-se que o agravado não nega que tomou empréstimos junto ao banco agravante. Contudo,
alega
desconhece
r
a contratação de “Cartão de Crédito Consignado”,
informando
que celebrou contrato de empréstimo consignado tradicional.

Na
exordial
o agravante
informa

que não requereu o cartão, tendo o banco, ora agravante, simulado a contratação de ‘cartão crédito consignado’ sem ao menos oportunizar à parte a possibilidade de escolher a porcentagem que seria reservada.

Destarte, diante da negativa da forma de contratação pela parte agravada, de ter realizado negócio com a pessoa jurídica ré, como ‘cartão de crédito consignado’, estando-se diante de demanda que contempla fato negativo – inexistência de contratação –
alega o requerente que
caberia à instituição financeira trazer aos autos a prova da relação negocial estabelecida diretamente com ela, de forma clara,
quanto à contratação realmente realizada
.

Sob essa perspectiva
, considerando que não se pode exigir da parte autora prova negativa, isto é, de que não contratou
esse tipo de negócio jurídico
com o banco, bem como das circunstâncias do presente processo, aliada aos demais elementos de prova existentes nos autos,
constata-se
suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado na
petição
inicial, relativo à
possível
prática abusiva do banco agravante.

Ressalta-se que a contratação realizado pelo autor da ação possui periodicidade determinada das parcelas descontadas em folha de pagamento, circunstância diversa da contratação de cartão de crédito, cujos descontos de anuidade, ainda que diluídos mensalmente, são pagamentos sem qualquer limitação temporal.

Dessa forma, agiu com prudência o Juízo a quo ao deferir a tutela de urgência para suspender os descontos em folha do benefício previdenciário da agravada, seguindo a linha da orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...[
1. -
Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado simples. 2. - Essa conclusão se atinge pela ausência de comprovação do recebimento e da utilização do cartão de crédito como tal pelo consumidor e pela demonstração de que os denominados saques complementares supostamente realizados com o cartão de crédito pelo autor destinavam-se, na verdade, a crédito em conta. 3. - Porquanto não demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação ao consumidor, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. - Sedimentada a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091523, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023)

[...]
1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de seus serviços, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento. 2. A contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor mediante indução a erro da instituição financeira, quando a intenção era de contratar empréstimo consignado, configura hipótese de dano moral, na medida em que o consumidor experimenta evidente abalo ao ver sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando, ainda, inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de informações claras e precisas quanto ao serviço contratado viola o disposto na norma consumerista, mormente ao art. 6º, III, do CDC e art. 31.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007180015369, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

Ademais, a “decisão que defere ou indefere medida liminar apenas deve ser reformada quando se mostra teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos” (AI 0008840-94.2016.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Dje 5.4.2017 e AI 0036264-81.2019.8.08.0024, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 29.3.2022).

N
a eventualidade da constatação de que o ajuste foi legítimo no curso da instrução processual, não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, principalmente considerando a consignação do empréstimo diretamente na folha de pagamento do agravado.

Quanto ao pedido do agravante para que seja oficiado a fonte pagadora (INSS) do agravado para proceder a suspensão dos descontos, verifica-se que essa iniciativa é do próprio agravante, não podendo atribuir ao Poder Judiciário esta obrigação. Raciocínio em sentido diverso somente se justificaria se, ao tentar realizar as diligências necessárias, houvesse a comprovação de que o órgão se negou a suspender o desconto ou descumpriu a decisão proferida pelo juízo a quo, o que não ocorreu.

Em relação ao valor fixado para as astreintes, destaca-se que o artigo 536, §1º, do CPC, confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido é função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Esse é, inclusive, o entendimento do C. STJ, in verbis:

[...
]
A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.

VIII - O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima [...] (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Feitas essas considerações, verifica-se que o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de astreintes não se mostra excessivo, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em especial porque o contrato na modalidade de “empréstimo consignado” o qual o agravado alega que contratou foi realizado no valor de R$ 5.402,65 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), com descontos mensais de R$ 230,96 (duzentos e trinta reais e noventa e seis centavos), que já somam R$ 12.102,92 (doze mil, cento e dois reais e noventa e dois centavos) sem previsão de término.

As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Além do mais, tal valor só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente descumprir a decisão judicial imposta.

Este é, inclusive, o entendimento já adotado por est
a 3ª Câmara Cível
:

[...] Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão. [...] (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021, destaquei)

No tocante a forma de incidência da multa (astreintes), observa-se correto o entendimento do juízo a quo que a fixou de forma diária, na medida em que o CPC em seu artigo 537 e § 4º, dispõe que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer poder ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento.

Isso porque não há vinculação entre a periodicidade dos descontos sobre os vencimentos do agravado e a incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

Dito isso, no tocante ao valor da multa diária (astreintes) - R$ 500,00 (quinhentos reais) - não há que se falar em exorbitância, sendo
o
valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

Quanto ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, nota-se que a medida não é complexa (suspensão de desconto em folha de pagamento), mormente porque não resta demonstrada a existência de empecilhos que obstem o cumprimento da decisão tal qual foi determinada.

Logo, não resta configurada qualquer mácula na multa impositiva contida na decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão interlocutória agravada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.